Tribunal: TJMT
Processo: 8010703-87.2015.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010703-87.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF - CPF: 028.154.521-97 (RECORRENTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 8010703-87.2015.8.11.0051 – Juizado Especial Cível de Campo Verde – MT.

RECORRENTE: FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF.

RECORRIDO:
SERASA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 500,00 ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL – DEMORA DE 303 DIAS PARA A CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA QUE INCLUIU O NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA TOTALIZOU R$ 162.863,31 -
“QUANTUM”
REDUZIDO PARA VALOR CONDIZENTE COM A REALIDADE JUDICIAL (R$ 3.000,00) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Verificando o magistrado que a multa cominatória se tornou excessiva, cuja quantia imposta representa expressão econômica elevada, deve o mesmo modificar o valor, ou a periodicidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução de sentença opostos pela recorrente, reduzindo o valor da multa pecuniária (
astreintes
) de R$ 162.863,31 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Questiona a redução da verba pecuniária estabelecida.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a afirmação de insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto na Lei 1.060/1950, notadamente, em seu art. 4o.

2.
Mérito.

2.1.
Questiona a redução da verba pecuniária estabelecida.

Rejeito a tese recursal da parte recorrente, eis que, no caso dos autos o recorrente deixou de cumprir medida judicial (FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA QUE INCLUIU O NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO) por 303 (trezentos e três dias), e, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, a multa totalizou a importância de
R$ 162.863,31 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos),
da qual, foi reconhecida como excessiva, sendo
reduzida para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o que
se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, e por isso, tenho que não merece reforma.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022